Tribunal: TJPA
Processo: 0002207-94.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002207-94.2014.8.14.0040
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: WANDERSON PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002207-94.2014.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADA: MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351
ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292
APELADO: WANDERSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA: THAINAH TOSCANO GOES – OAB/PA 18.854
ADVOGADO: ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR – OAB/PA 16.436
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL E DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL MESMO DIANTE DO REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. NULIDADE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Para fixar o grau de invalidez do Apelado o Juízo
a quo
tomou por base tão somente o boletim de ocorrências produzido unilateralmente pelo recorrido (id. 1943964 - Pág. 12) e receituário médico emitido por médico particular (id. 1943964 - Pág. 14), mesmo diante dos expressos pedidos de realização de prova pericial, tanto por parte do Apelado (id. 1943964 - Pág. 8), como da Apelante (id. 1943981 - Pág. 10).
2. Considerando-se que com a edição da Súmula nº 474 pelo STJ passou-se a aplicar o princípio da proporcionalidade às hipóteses de indenização de seguro obrigatório DPVAT, consolidando-se o entendimento de legislação pretérita que vinculava o
quantum
indenizatório ao grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico, figura como imprescindível a existência de parâmetros objetivos para a avaliação dos efetivos danos sofridos pelo segurado.
3. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002207-94.2014.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADA: MARILIA DIAS ANDRADE – OAB/PA 14.351
ADVOGADA: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292
APELADO: WANDERSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADA: THAINAH TOSCANO GOES – OAB/PA 18.854
ADVOGADO: ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR – OAB/PA 16.436
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por WANDERSON PEREIRA DA SILVA em desfavor da ora Apelante.
Em breve histórico, nas razões recursais de id. 1943985, a Apelante alega que o recorrido não colacionou aos autos prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez proveniente do acidente. Afirma que sem o laudo oficial produzido pelo IML ou a determinação de realização de perícia médica em Juízo não existem meios para se aferir o grau das lesões suportadas pelo Apelado e, consequentemente, o montante a lhe ser indenizado, razão porque a sentença deve ser anulada.
Prossegue sustentando que, após aferição administrativa das lesões do recorrido, já lhe foi pago o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), restando integralmente satisfeita a obrigação e nada restando a título de complementação. Ao final, impugna a condenação em honorários advocatícios no patamar fixado na origem.
Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora foram incialmente distribuídos à relatoria do Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes que, constatando a existência de prevenção, determinou a sua redistribuição (id. 1962855).
Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, tendo sido recebido o recurso em seu duplo efeito (id. 2277103) e determinado à Apelante a juntada do relatório de conta do processo, em observância aos termos do art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.
Consta do id. 2564543 o cumprimento da determinação supra por parte da Apelante.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA) :
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id. 2564543 - Pág. 1/3.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas, ante a ausência de alegações preliminares, passo à análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Insurge-se o recorrente contra a decisão que, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) a título de indenização por seguro obrigatório (DPVAT), sem a realização de perícia médica judicial, para a adequada apuração do grau de invalidez do Apelado, ainda que ambas as partes tenham requerido a realização de perícia.
Adianto assistir razão à Apelante.
Da detida análise dos autos, verifica-se que embora ambas as partes tenham requerido a realização de perícia médica judicial, para a adequada apuração do grau de invalidez do Apelado, o Juízo de piso proferiu sentença de extinção do processo com julgamento do mérito, dando parcial provimento aos pedidos da exordial.
Observa-se, assim, que para fixar o grau de invalidez do Apelado o Juízo
a quo
tomou por base tão somente o boletim de ocorrências produzido unilateralmente pelo recorrido (id. 1943964 - Pág. 12) e receituário médico emitido por médico particular (id. 1943964 - Pág. 14), mesmo diante dos expressos pedidos de realização de prova pericial, tanto por parte do Apelado (id. 1943964 - Pág. 8), como da Apelante (id. 1943981 - Pág. 10).
Considerando-se que com a edição da Súmula nº 474 pelo STJ passou-se a aplicar o Princípio da proporcionalidade às hipóteses de indenização de seguro obrigatório DPVAT, consolidando-se o entendimento de legislação pretérita que vinculava o
quantum
indenizatório ao grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico, figura como imprescindível a existência de parâmetros objetivos para a avaliação dos efetivos danos sofridos pelo segurado.
Assim, a ausência de laudo produzido por órgão oficial ou mesmo de perícia médica, mesmo diante dos requerimentos expressos de ambas as partes, traduz-se em cerceamento do direito de defesa da Apelante. Neste sentido têm decidido os Tribunais pátrios, inclusive esta E. Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CAPAZ DE COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR ACÓRDÃO DESTA EGRÉGIA CORTE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO E PROLAÇÃO DE SETENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO EM ÂMBITO RECURSAL. CONCLUSÃO E POSTERIOR JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 938, § 3º, DO CPC/2015. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ORDEM AO JUÍZO DE ORIGEM. 1- Em relação a preliminar de cerceamento de defesa, vislumbro de fato a necessidade de instrução probatória, com a produção da perícia médica, para aferir o grau de lesividade da invalidez permanente, uma vez que sem esta prova não há como se analisar o direito do autor em relação a diferença do seguro DPVAT, já recebido administrativamente. 2- Em face do art. 938, § 3º, CPC/2015, abre-se a possibilidade para suspensão do julgamento e conversão em diligência para produção da prova pericial em âmbito recursal, que após concluída, ensejará a análise do mérito do recurso. 3- Julgamento convertido em diligência. Unânime (TJ-PA - APL: 00003118420128140040 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2019)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DO SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL SOBRE A PERÍCIA - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA. Na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível a realização de perícia médica para se apurar o grau de invalidez da vítima de acidente de trânsito, pois é esta prova que permite o cálculo do valor da indenização devida. É necessária a intimação pessoal da parte sobre a designação de prova pericial. (TJ-MG - AC: 10433120322840002 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 13/05/2020)
.

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1.A Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.º 11.945 de 04 de junho de 2009, definiu a necessidade de graduação da invalidez para a fixação do montante indenizatório, sendo necessária a realização da perícia médica para aferir o grau de invalidez. 2.Necessidade de intimação pessoal da parte para a realização do exame. Sentença desconstituída. 3.Possibilidade de a perícia ser realizada por Perito de confiança do juízo. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (TJ-RS - AC: 70082932369 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 21/11/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2019)
.

Portanto, diante a ausência de efetiva comprovação do grau de lesão experimentada pelo Apelado, mesmo diante do expresso requerimento de realização de perícia judicial por ambas as partes, merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa da ora Apelante.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EXPOSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021